Tribunal: TJSP
Processo: 1132721-65.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo Interno. Interposição em face de decisão que não conheceu dos embargos de declaração, considerado prejudicado pelo recolhimento do preparo recursal. Apelação em que foi reconhecida a prevenção da 27a Câmara de Direito Privado que julgou a apelação no 1053133-72.2016.8.26.0100, interposta em ação indenizatória fundada no mesmo fato. Discussão sobre o correto valor do preparo e pedido de

Ementa:
Agravo Interno. Interposição em face de decisão que não conheceu dos embargos de declaração, considerado prejudicado pelo recolhimento do preparo recursal. Apelação em que foi reconhecida a prevenção da 27a Câmara de Direito Privado que julgou a apelação no 1053133-72.2016.8.26.0100, interposta em ação indenizatória fundada no mesmo fato. Discussão sobre o correto valor do preparo e pedido de restituição do valor recolhido que deverá ser apresentada ao relator prevento. RECURSO NÃO CONHECIDO.